Tribunal: TJES
Processo: 5002508-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (AEBES) contra acórdão que, em sede de embargos à execução fiscal, manteve a exigibilidade de crédito tributário referente a IPTU e taxa de coleta de lixo dos anos de 2008 a 2012, relativos ao imóvel descrito na matrícula 81724-0.

2)
A embargante alega omissão quanto à ausência de relação jurídica com o imóvel por perda da propriedade por usucapião, contradição quanto à inexistência de responsabilidade tributária e negativa de imunidade tributária, mesmo com a apresentação do CEBAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegada perda da propriedade do imóvel; (ii) estabelecer se existiu contradição na análise da responsabilidade tributária da embargante; (iii) determinar se houve contradição ao não reconhecer a imunidade tributária da entidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração, exclusivamente, à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5)
O acórdão embargado apreciou adequadamente todas as teses da embargante, não se verificando omissão quanto à alegação de perda da propriedade, pois inexistem provas da alegada usucapião.

6)
Não há contradição na responsabilização tributária, uma vez que a embargante figura como proprietária do imóvel no registro imobiliário, nos termos do art. 34 do CTN.

7)
A ausência de prova documental idônea e inequívoca da detenção do CEBAS válido à época dos fatos geradores justifica a negativa de reconhecimento da imunidade tributária.

8)
Os aclaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 32, 34 e 14; CF/1988, art. 150, VI, "c"; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 248 de recursos repetitivos; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJ 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à ausência de relação jurídica com o imóvel, alegando perda da propriedade por usucapião, contradição por não reconhecer a inexistência de responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN, e por não admitir a imunidade tributária da entidade, apesar da comprovação da natureza beneficente e ausência de fins lucrativos.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, como subsegue:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense - AEBES contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e manteve a exigibilidade de crédito tributário referente a IPTU e taxa de coleta de lixo dos anos de 2008 a 2012, relativos ao imóvel descrito na matrícula 81724-0. A apelante sustenta nulidade da CDA, ilegitimidade passiva, ausência de notificação administrativa e direito à imunidade tributária por ser entidade beneficente sem fins lucrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por ausência de requisitos formais essenciais; (ii) se a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal; (iii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de notificação administrativa da cobrança tributária; (iv) se a apelante faz jus à imunidade tributária prevista na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da CRFB/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nulidade da CDA somente se configura quando a irregularidade compromete o exercício do direito de defesa do contribuinte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, o que não ocorreu no caso concreto.

4)
A presunção de notificação do lançamento tributário é suprida pelo envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 248 de recursos repetitivos, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar que não recebeu a notificação, o que não foi feito.

5)
A ilegitimidade passiva não se verifica, pois a apelante figura como proprietária do imóvel no registro imobiliário, sendo responsável pelo pagamento do IPTU conforme o art. 34 do CTN, não tendo sido comprovada a alegada invasão e usucapião do imóvel por terceiros.

6)
A imunidade tributária das entidades beneficentes exige o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A nulidade da CDA somente se configura quando há irregularidade formal capaz de comprometer o exercício do direito de defesa do contribuinte.

2) A presunção de notificação do lançamento tributário é suprida pelo envio do carnê de cobrança ao endereço do contribuinte, cabendo a este demonstrar a sua não recepção.

3) O proprietário do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, é o sujeito passivo do IPTU, salvo prova de que não detém mais a posse ou a propriedade.

4) A imunidade tributária prevista na letra "c" do inciso VI do artigo 150 da CRFB/1988 exige o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

Quanto à alegada perda da propriedade por usucapião, inexiste omissão ou contradição, o julgado reconheceu expressamente não terem sido apresentados elementos hábeis a comprovar a tese.

No tocante à inexistência de responsabilidade tributária, o acórdão esclareceu que, de acordo com o art. 34 do CTN, a embargante consta como proprietária do imóvel, inexistindo comprovação da transferência de domínio.

Por fim, subsiste adequada fundamentação no sentido de não haver prova documental idônea e inequívoca de que a embargante detinha o CEBAS válido à época dos fatos geradores, o que impede o reconhecimento da imunidade tributária.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.
1

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.